Tribunal: TJSP
Processo: 1010815-06.2024.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. BANCÁRIOS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame:
Apelação contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo. Autor alega abusividade nos juros contratuais e venda casada de seguro prestamista, requerendo revisão do contrato e devolução de valores pagos em excesso.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. BANCÁRIOS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame:
Apelação contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo. Autor alega abusividade nos juros contratuais e venda casada de seguro prestamista, requerendo revisão do contrato e devolução de valores pagos em excesso.
II. Questão em Discussão:
A questão em discussão consiste em (i) verificar a abusividade dos juros contratuais e (ii) a configuração de venda casada no seguro prestamista
III. Razões de Decidir:
Contratos bancários submetidos ao Código de Defesa do Consumidor permitem revisão de cláusulas desproporcionais, mas não violam o princípio pacta sunt servanda. Taxa média de mercado não é vinculativa para determinar abusividade. Jurisprudência considera abusivas taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média, o que não se aplica ao caso. Capitalização de juros permitida se pactuada expressamente. Seguro prestamista não configura venda casada, pois havia opção de não contratação e termo apartado para adesão. Sentença mantida.
IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Taxa média de mercado não é limite vinculativo para juros. 2. Venda casada não configurada quando há opção de não contratação.
Legislação Citada: Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, V; Código de Processo Civil, art. 487, I; Resolução-CMN n. 3.518/2007. Jurisprudência Citada: STF, Súmula 596; STJ, Súmula 382; STJ, REsp no 1.061.530; STJ, REsp no 973.827; STJ, Tema repetitivo 958; TJSP, Apelação Cível 1017673-08.2022.8.26.0005; TJSP, Apelação Cível 1002069-10.2023.8.26.0704.